Tribunal: TJDFT
Processo: 0713848-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS. NEGATIVA DE ENTREGA DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES APÓS AQUISIÇÃO AUTORIZADA. OMISSÃO DE CONDIÇÃO PSICOLÓGICA INCOMPATÍVEL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Autor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, decorrente da negativa de entrega de armas de fogo e munições adquiridas pelo autor, bombeiro militar reformado, após autorização administrativa, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que o pleito autora seja julgado procedente.
2. O autor alegou ter sido autorizado a adquirir os armamentos e munições, mas impedido de retirá-los, mesmo após cumprir os requisitos exigidos, o que teria causado prejuízo financeiro e sofrimento moral.
3. A sentença reconheceu a ausência de responsabilidade civil do Distrito Federal, diante da constatação posterior de inaptidão psicológica do Autor para posse e porte de armas de fogo.
II. Questão em discussão.
4. A controvérsia recursal consiste em verificar a responsabilidade civil do Réu a ensejar sua condenação ao pagamento de danos materiais e morais.
III. Razões de decidir.
5. A autorização para aquisição foi concedida com base em informações incompletas, visto que o Autor omitiu sua condição psicológica incompatível com a posse e o porte de armas de fogo.
6. A Administração Pública, ao identificar restrição médica relevante, suspendeu a entrega dos armamentos e munições, em conformidade com a legislação vigente e os protocolos internos do CBMDF.
7. Laudos médicos posteriores confirmaram a incapacidade definitiva do Autor para o manuseio de armas, inclusive, com diagnóstico de transtorno de personalidade paranoide.
8. A negativa de entrega decorreu do cumprimento das normas legais e regulamentares, não havendo abuso de autoridade ou enriquecimento ilícito.
9. A responsabilidade civil do Estado exige demonstração de conduta ilícita e nexo causal com o dano, o que não se verifica no caso concreto.
10. A sentença observou os princípios da legalidade, segurança institucional e proteção à coletividade, afastando o dever de indenizar.
IV. Dispositivo e tese.
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A negativa de entrega de armas de fogo e munições adquiridas após autorização administrativa não configura ato ilícito quando fundada em restrição médica superveniente e omissão de informações relevantes pelo requerente. 2. A responsabilidade civil do Estado exige demonstração de conduta ilícita e nexo causal com o dano, inexistentes quando a Administração atua em conformidade com a legislação e em proteção à segurança institucional.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 10.826/2003, art. 4o, III; Portaria CBMDF no 7/2013, art. 34, II; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 136.861/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 11/03/2020.